Tribunal: TJMT
Processo: 0026599-16.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026599-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 048.798.481-15 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA - CPF: 837.077.191-20 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA - CPF: 837.077.191-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 048.798.481-15 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORA DO ROL DA ANS (OFF LABEL). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS TERMOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer por morte do autor, mas julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 8.000,00, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de medicamento quimioterápico, sob alegação de ausência no rol da ANS e caráter experimental, configura ilicitude ensejadora de dano moral; (ii) saber se o valor da indenização fixado atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade do caso.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que não incluído no rol da ANS ou prescrito off-label, quando essencial ao tratamento.

4. O medicamento Cetuximabe foi prescrito como indispensável à saúde do paciente, e a recusa da cobertura, baseada unicamente em cláusula contratual e ausência no rol da ANS, caracteriza prática abusiva.

5. O dano moral restou configurado em razão do agravamento do quadro clínico do paciente e da violação aos deveres de boa-fé e dignidade humana.

6. A indenização de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os precedentes e os princípios da razoabilidade, vedando-se o enriquecimento sem causa.

7. Quanto aos encargos moratórios, aplica-se a taxa SELIC, conforme alteração legislativa (L. nº 14.905/2024) e jurisprudência consolidada (REsp nº 1.795.982/SP).

8. De ofício, adequa-se o termo inicial da correção monetária à data da negativa e dos juros de mora à data da citação, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. Também de ofício, determina-se que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, elevando-se o percentual para 20%, em razão da sucumbência mínima da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso do Espólio de Ed Gonçalves desprovido; recurso da Unimed parcialmente provido, exclusivamente para ajustar os encargos moratórios.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que prescrito off-label e ausente do rol da ANS, quando essencial ao tratamento.
2. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de juros e correção monetária nas obrigações civis, vedada sua cumulação com outro índice."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, III, e 6º; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.004.990/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência c/c indenização por danos morais”
(Proc. 0026599-16.2013.8.11.0041), extinguiu o feito quanto à obrigação de fazer, por seu caráter personalíssimo, diante do falecimento do autor, mas julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa (cf. Id. n° 287827406).

Em suas razões, a primeira apelante UNIMED defende a legalidade da negativa de cobertura com base na Lei 9.656/98, nas cláusulas contratuais e em orientação da ANS, aduzindo que o medicamento solicitado possui caráter experimental, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude a ensejar a responsabilização civil.

Alega, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, ausentes a prática de ato ilícito, o dano efetivo e o nexo causal. Acrescenta que eventual aborrecimento, dissabor ou frustração contratual não são hábeis, por si sós, a ensejar a configuração de dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional, bem como a adequação da taxa de juros ao que atualmente dispõe a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, fixando a SELIC como taxa legal, a ser aplicada deduzido o índice de correção monetária.

Pede, pois, a reforma da sentença,
“julgando a demanda IMPROCEDENTE e afastando a condenação que arbitrariamente foi imposta à Apelante, eis que a negativa de cobertura de tratamento experimental não constante do rol da ANS se figura plenamente legal, invertendo a sucumbência”
(cf. Id. n° 287827409).

O segundo apelante ESPÓLIO DE ED GONÇALVES

aduz que o valor fixado a título de danos morais revela-se irrisório diante da gravidade dos fatos, notadamente a conduta da operadora de saúde, que injustificadamente negou cobertura a tratamento oncológico de urgência, em descompasso com as diretrizes clínicas e regulamentação sanitária vigentes.

Argumenta que a recusa indevida prolongou o sofrimento físico e psíquico do paciente e de seus familiares, contribuindo para a piora do quadro clínico e, possivelmente, para o desfecho fatal da enfermidade. Enfatiza a existência de laudo pericial nos autos atestando a adequação do medicamento prescrito, bem como a ausência de fundamento na tese de experimentalidade defendida pela operadora.

Defende, ainda, que a indenização deve atender ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo do instituto do dano moral, considerando-se não apenas o abalo experimentado, mas a conduta reiteradamente abusiva da operadora, sua capacidade econômica e o prolongamento do litígio por mais de uma década.

Pede, pois, a reforma parcial da sentença, para
“majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(cf. id. n° 287827407).

Contrarrazões referentes a ambos os apelos foram apresentadas pelas partes nos ids. 287827412 e 287827413, respectivamente.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal envolve, de um lado, o inconformismo do espólio de Ed Gonçalves de Arruda quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, e de outro, a irresignação da operadora de plano de saúde Unimed Cuiabá quanto à própria condenação, reputada indevida.

Passando-se diretamente ao mérito recursal, verifica-se que a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura de medicamento quimioterápico prescrito para tratamento oncológico (Cetuximabe, conhecido como Erbitux), sob o fundamento de que seu uso não estaria previsto nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo, por conseguinte, classificado pela operadora como tratamento experimental.

Conforme a jurisprudência pacífica do eg. Superior Tribunal de Justiça,
"a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa"
(AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Do mesmo modo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.1.
Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes
.1.1. Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no uso off label de medicamento que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.016.867/CE, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 - destaquei.)

Esse entendimento aplica-se mesmo nos casos de prescrição
off label
do medicamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.5.
Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2ª Seção do STJ.7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 - destaquei.)

Conforme consta nos autos, o medicamento Cetuximabe (Erbitux) foi indicado pelo oncologista responsável como essencial à continuidade do tratamento. A negativa da operadora de plano de saúde fundamentou-se exclusivamente na ausência do fármaco no rol de procedimentos da ANS e em cláusula contratual restritiva, sem apresentar qualquer parecer técnico ou comprovação idônea que afastasse a recomendação médica.

Tal conduta, além de desconsiderar a primazia do interesse do paciente, configura prática abusiva, em manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, todos pilares fundamentais do ordenamento jurídico pátrio.

Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da operadora e o agravamento do estado clínico do paciente – que, inclusive, veio a óbito cerca de dois meses após a negativa –, não subsiste dúvida sobre a existência de lesão extrapatrimonial passível de compensação.

Quanto ao valor da indenização, contudo, a fixação deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, compatibilizando-se, ainda, com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A quantia fixada na origem (R$ 8.000,00) não destoa de precedentes em hipóteses análogas, notadamente quando considerada a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INCLUSO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde visando afastar a condenação ao fornecimento de medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) e ao pagamento de danos morais, bem como recurso adesivo do autor, pleiteando a majoração do valor fixado a esse título, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da negativa de fornecimento do medicamento prescrito para tratamento de esclerose múltipla progressiva, à luz do rol da ANS e da legislação aplicável; e (ii) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura com base nas Diretrizes de Utilização da ANS revela-se abusiva, ante o caráter exemplificativo do rol de procedimentos e a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da doença coberta pelo plano, nos termos da Lei n. 9.656/1998, com a redação da Lei n. 14.454/2022, e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A fixação da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, impondo-se a majoração do quantum para R$ 10.000,00, em face da gravidade da conduta da operadora e do impacto causado ao autor
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso principal desprovido e recurso adesivo parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, ainda que condicionado a Diretrizes de Utilização da ANS. 2. A indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura deve refletir a gravidade da conduta e o sofrimento do beneficiário, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 6º; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.747.620/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp 1.926.799/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.979.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.10.2023.

(N.U 1011652-68.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NEOPLASIA DE PULMÃO METASTÁTICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAGRISSO (Mesilato de Osimertinibe) 80mg – MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS DESDE ABRIL DE 2021 – NEGATIVA INJUSTA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

2. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado para “Neoplasia de Pulmão Metastático”, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o medicamento TAGRISSO (Mesilato de Osimertinibe) 80mg para o tratamento de câncer de pulmão metastático, incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS desde abril de 2021, causando-lhe abalo emocional, é entendimento do STJ a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.

4. Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi arbitrado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, há que ser mantido.

5. Recurso desprovido.-

(N.U 1005033-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Assim, embora os fundamentos do apelo do espólio sejam compreensíveis, não se mostra necessário majorar o montante arbitrado, que atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência pátria, inclusive pelo STJ, em situações semelhantes.

Por outro lado, merece parcial acolhida o recurso da Unimed, no tocante aos encargos moratórios.

A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, consolidou entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a taxa legal de juros moratórios é a SELIC, vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Tal orientação encontra respaldo no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP,
em sede de recurso repetitivo
, cuja tese firmada vinculou os tribunais em todo o território nacional:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
.
RELAÇÕES CIVIS
. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL.
APLICAÇÃO DA SELIC
. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

O STJ vem reiteradamente reafirmando esse entendimento em julgado recente:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de 2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, na forma disposta neste novo diploma legal.

2. Agravo interno a que se dá parcial provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.594.357/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Outrossim, no que tange ao termo inicial dos encargos, de ofício, verifico a necessidade de revisão.

No caso em exame, quanto à indenização, foram fixados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, ambos com termo inicial na data da r. sentença.

Contudo, conforme pacífico entendimento do STJ, em obrigações de natureza contratual, como é o caso (negativa de fornecimento de medicamentos), os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do inadimplemento, salvo disposição contratual ou legal em sentido diverso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF).

2
. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação.

3
. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR).

4. Agravo interno provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Adiciono que, quando a correção monetária e os juros de mora possuem datas de início de incidência (fluência) distintos, vale dizer, nos casos em que os encargos não incidem cumuladamente (há incidência de apenas um dos encargos: juros de mora ou correção monetária), deve ser aplicada, quanto ao período de incidência exclusiva de juros de mora, a taxa Selic, deduzida da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE).

Havendo cumulação dos dois encargos, aplica-se a taxa Selic, isoladamente.

Sobre essa questão, confira-se recente julgamento proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. [...].

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. [...].

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.
[...].

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Tese de julgamento: "
A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa
". [...].

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Ademais, ainda de ofício, observo que os honorários de sucumbência foram arbitrados com base no valor da causa, em desconformidade com a ordem de preferência obrigatória prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que impõe, havendo condenação, a fixação prioritária sobre o valor da condenação, somente se admitindo critério diverso quando este não puder ser mensurado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.

1. Ação de compensação por danos morais.

2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.339.813/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Por fim, quanto aos embargos de declaração opostos no Id. 294421394, verifica-se que, de fato, foi concedido o benefício da justiça gratuita ao espólio apelante, razão pela qual torno sem efeito a certidão constante no Id. 288740395 e declaro, por conseguinte, a perda do objeto dos aclaratórios.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA
, mantendo-se inalterado o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, e
dou parcial provimento
ao recurso da
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tão somente para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais sejam calculados com base na taxa SELIC.

De ofício, fixo o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária a partir da data da negativa no fornecimento do medicamento, bem como determino que os honorários de sucumbência sejam calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante da sucumbência mínima da parte apelante, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados em favor de seu patrono para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025